Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-52.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009672-52.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA - CNPJ: 04.084.263/0001-87 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009672-52.2022.8.11.0037

RECORRENTE: auto posto chaparral ltda.

RECORRIDO: estado de mato grosso

Data de Julgamento: 15 a 18/04/2024.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DEFICIÊNCIAS NA FUNDAMENTAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE EXPLORAÇÃO DETALHADA DAS OPÇÕES INTERPRETATIVAS DO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante contra o acórdão proferido pelo órgão colegiado, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito (id. 203467651).

2.

O embargante alega que a decisão embargada não analisou fundamentadamente os argumentos apresentados no processo, especialmente em relação à ausência de exigência de vantagem manifestamente excessiva ou prejuízo ao consumidor. Aponta falta de correlação do dispositivo legal mencionado com os fatos em questão e a ausência de análise específica de um precedente relevante. Solicita a exploração detalhada das opções interpretativas adotadas pelo acórdão e a análise específica dos dispositivos legais invocados para eventual recurso extraordinário, ressaltando o caráter de prequestionamento do recurso. Pugna pela correção das omissões apontadas, intimação do embargado para contrarrazões e expedição dos atos necessários para o prosseguimento do processo.

3.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração visam apontar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada
, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

4.

Cumpre destacar que
os embargos não se destinam a rediscutir o mérito da decisão judicial, mas sim a sanar vícios específicos do julgado
. Não há obrigação de abordar exaustivamente cada argumento das partes, sendo as omissões, contradições ou obscuridades os pontos a serem sanados por meio deste recurso.

5.

No entanto, no presente caso,
não se vislumbra nenhum desses vícios
. Da leitura dos embargos,
observa-se a intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que não é admissível nesta via
.

6.

Quanto ao pedido de prequestionamento, este consiste na necessidade de exploração detalhada das opções interpretativas adotadas pelo acórdão em relação aos dispositivos legais mencionados, visando delimitar as matérias discutidas e assegurar a adequada fundamentação para eventual interposição de recurso extraordinário. Porém,
o prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de abordar cada ponto alegado pelas partes
, uma vez que a finalidade precípua deste recurso é garantir a correta aplicação da legislação infraconstitucional e constitucional,
sem impor um dever de exaustividade na análise de cada argumento apresentado pelas partes
.

7.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

8.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024